Tribunal: STF
Processo: Rcl 55735
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Bom Jesus Agropecuária Ltda. contra decisão proferida pelo Conselheiro Richard Pae Kim do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos do Acompanhamento de Cumprimento de Decisão 0007396-96.2016.2.00.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento dos MSs 36.489/DF e 36.832/DF e da Rcl 38.158/DF, todos de minha relatoria.
    A empresa reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:
    “Trata-se, originalmente, de pedido de providências ajuizado pela reclamante Bom Jesus Agropecuária perante o Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de anular a Portaria 105/2015 da Corregedoria das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
    […]
    Ao examinar o referido pedido de providências, o CNJ determinou o cancelamento da Portaria 105/2015 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e ainda ordenou o envio de cópia do acórdão ao Ministério Público Federal diante dos indícios de ilícitos penais.
    […]
    Após o julgamento pelo CNJ, os Srs. Dirceu Di Domenico e João Antônio Franciosi, alegando que haviam adquirido parte da área, apresentaram petição de ingresso no pedido de providências, que à época já tramitava como Acompanhamento de Cumprimento de Decisão.
    […]
    O pleito de ingresso no feito dos terceiros Dirceu Di Domenico, João Antônio Franciosi e José Valter Dias restou negado pela então relatora do feito, Conselheira Maria Tereza Uille, que determinou o desentranhamento das petições, nos seguintes termos (Doc. 04): 
    […]
    Essa decisão foi confirmada pelo Plenário do CNJ, como se pode depreender do acórdão ora juntado aos autos (Doc. 05): 
    […]
    Diante do insucesso no CNJ, foram impetrados mandados de segurança perante esse e. STF, tanto pelo Sr. José Valter Dias, como pelos Srs. Dirceu Di Domenico e João Antônio Franciosi, requerendo a anulação do aresto do CNJ diante da ausência de participação no feito. 
    Inicialmente, foi julgado o MS n. 36.489/DF, sendo certo que Vossa Excelência, Ministro Ricardo Lewandowski, rejeitou o pleito, consignando que o quanto decidido pelo CNJ dizia respeito unicamente a um controle de ato administrativo do TJBA, o que afastava a existência de interesse jurídico de particulares para que ingressassem no feito. 
    Depois disso, houve ainda o julgamento do MS n. 36.832/DF, impetrado por Dirceu Di Domenico e João Antônio Franciosi, o qual também foi denegado em decisão monocrática desta douta Relatoria, posteriormente confirmada pela Segunda Turma do STF após manifestação contrária ao ingresso tanto pela Procuradoria Geral da República como pela Advocacia Geral da União, verbis: 
    […]
    Portanto, esse e. STF rechaçou expressamente a existência de interesse jurídico de Dirceu Di Domenico e João Antônio Franciosi nos autos do procedimento do CNJ e manteve o indeferimento do ingresso de terceiros no feito. 
    Cabe destacar, ainda, que os referidos julgados consignaram que nenhum dos terceiros comprovou qualquer prejuízo pela ausência de sua notificação para integrar o pedido de providências. 
    Os acórdãos proferidos no MS n. 36.489/DF (Doc. 06) e do MS n. 36.832/DF (Doc. 07) transitaram em julgado em 03/06/2020 e em 23/09/2020, respectivamente, sendo a autoridade dessas decisões que se busca conservar na presente reclamação. 
    Os Srs. Dirceu Di Domenico e João Antônio Franciosi ainda buscaram rever o desfecho desfavorável pela Reclamação n. 38.158/DF, igualmente refutada à unanimidade pela Segunda Turma do STF (Doc. 08), também sob a Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, a qual constitui o terceiro acórdão vulnerado pela decisão reclamada. 
    Não obstante, passados quase dois anos desde os aludidos fatos, Dirceu Di Domenico e João Antônio Franciosi voltaram a pleitear o seu ingresso no feito perante o CNJ (Acompanhamento de Cumprimento de Decisão n. 0007396-96.2016.2.00.0000). 
    Em impugnação perante o Conselho, a ora reclamante alertou que os pedidos de ingresso já haviam sido refutados tanto pelo CNJ como pelo STF, o que fora simplesmente omitido por eles. 
    Contudo, de forma surpreendente o atual relator do feito no CNJ, Conselheiro Richard Pae Kim, decidiu, em patente afronta ao quanto decidido por esse c. STF, que os terceiros possuem interesse jurídico em compor o feito: 
    […]
    Em seguida, o terceiro Domingos Bispo juntou a decisão proferida pelo CNJ que os admitiu no feito em ações judiciais das quais sequer fazem parte, buscando tumultuar esses processos (Doc. 10). 
    Considerando que a referida decisão administrativa proferida pelo CNJ afronta diretamente o quanto decidido em sede jurisdicional por esse c. STF, seja nos MS n. 36.489/DF e 36.832/DF, seja na Rcl n. 38.158/DF, em decisões transitadas em julgados, faz-se necessário o ajuizamento da presente reclamação. 
    […]
    Diante disso, é necessário que haja a anulação da decisão reclamada, reconhecendo-se a impossibilidade de admitir terceiros no processo nº 0007396-96.201.2.00.0000, ante a existência de decisões, transitadas em julgado, desse c. STF.” (documento eletrônico 1)
    As informações foram devidamente prestadas (documentos eletrônicos 20-137).
    Em contestações, João Antônio Franciosi e Dirceu Di Domenico (documentos eletrônicos 138 e 146, respectivamente), beneficiários da decisão reclamada, defenderam a negativa de seguimento à reclamação.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.
    Na espécie, conforme já exposto, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do MS 36.489/DF, do MS 36.832/DF e da Rcl 38.158/DF. As referidas decisões foram mantidas por acórdãos da Segunda Turma deste Tribunal, assim ementados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) QUE JULGOU PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ATENDIMENTO DA GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Reconhecimento da plena regularidade de procedimento adotado pelo CNJ, no exercício de competência estabelecida pelo art. 103-B, § 4º, II, da Constituição, sendo irretocável o acórdão que cotejou de maneira esclarecedora a documentação acostada aos autos e concluiu pela necessidade de restabelecimento da ordem, de modo a prestigiar os princípios da eficiência e da segurança jurídica. II – A garantia do devido processo legal foi devidamente observada pelo CNJ, que não incorreu na nulidade alegada pelos recorrentes. III – A pretensão dos impetrantes refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de direito líquido e certo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 36.489-AgR/DF, de minha relatoria)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) QUE JULGOU PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ATENDIMENTO DA GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Reconhecimento da plena regularidade de procedimento adotado pelo CNJ, no exercício de competência estabelecida pelo art. 103-B, § 4º, II, da Constituição, sendo irretocável o acórdão que cotejou de maneira esclarecedora a documentação acostada aos autos e concluiu pela necessidade de restabelecimento da ordem, de modo a prestigiar os princípios da eficiência e da segurança jurídica. II – A garantia do devido processo legal foi devidamente observada pelo CNJ, que não incorreu na nulidade alegada pelos recorrentes. III – A pretensão dos impetrantes refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de direito líquido e certo. IV – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (MS 36.832-ED/DF, de minha relatoria)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.367/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO COMBATIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – Na ADI 3.367/DF, esta Casa proclamou a constitucionalidade da Emenda Constitucional 45/2004, assentando, dentre outros assuntos, que o CNJ possui atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura. No entanto, a decisão reclamada não apresentou como fundamento a referida emenda constitucional e nem avançou sobre sobre a atividade judicante dos julgadores do TJBA. II – O ato reclamado, desse modo, não guarda identidade material com a decisão proferida na ADI 3.367/DF, o que inviabiliza o pedido. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.158-ED-AgR/DF, de minha relatoria)
    Ora, foi negado seguimento aos mandados de segurança sob o fundamento de que “a garantia do devido processo legal foi devidamente observada pelo CNJ, que não incorreu na nulidade alegada pelos recorrentes”. Ou seja, pela absoluta ausência de direito líquido e certo que autorizasse a anulação de acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça. Naqueles julgamentos, consignei que, 
    “[...] na linha do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, entendo ser despicienda a notificação dos ora impetrantes para acompanhar a tramitação dos procedimentos de controle administrativo, direcionados, como já dito, ao TJBA.” (MSs 36.489-AgR/DF e 36.832-ED/DF de minha relatoria)
    Posteriormente, neguei seguimento à reclamação supra mencionada, pelo não preenchimento de um requisito de admissibilidade, a saber, a ausência de identidade entre a decisão paradigma e o ato impugnado.
    Em todos os casos, como se vê, não houve nenhuma determinação desta Corte que pudesse ter sua autoridade desrespeitada pelo CNJ e, assim, viabilizar o ajuizamento desta reclamação, ainda que em tese.
    Ademais, destaco oportuno trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada:
    “De proêmio, há que se salientar que os mandados de segurança e a reclamação apontadas dizem respeito a fase anterior deste procedimento (Cumprdec). 
    O que ali se analisou foram os pedidos de habilitação aviados pelos terceiros interessados nos Pedidos de Providências n. 0007368-31.2016.2.00.000 e 0007396-96.2016.2.00.0000. Os peticionantes alegavam que a Conselheira Relatora, ao negar seu ingresso naqueles feitos, à vista do julgamento proferido sem sua prévia oitiva, violara os direitos ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 
    […]
    Anoto que não se está mais em sede de pedido de providências (PP), mas de acompanhamento de cumprimento de decisão (Cumprdec), outra espécie de procedimento, deflagrada após o trânsito em julgado administrativo e quando há necessidade de monitorar-se o cumprimento das decisões do Conselho Nacional de Justiça. 
    De igual forma, os solicitantes neste Cumprdec em momento algum postularam a declaração da nulidade do acórdão proferido por este Conselho ou apontaram a existência de nulidades relacionadas ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal em virtude de sua não participação neste procedimento — o que consubstanciou a causa de pedir dos Mandados de Segurança n. 36.489/DF e 36.832/DF e da Reclamação n. 38.158/DF. 
    O que pretenderam os postulantes nos autos do Cumprdec, em essência, era apenas o esclarecimento do alcance do v. acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça e que ficasse claro se magistrados responsáveis pelas ações judiciais envolvendo as matrículas n''s 726 e 727 estavam impedidos de julgar os feitos. A decorrência disso seria a possibilidade de reexame da decisão por mim exarada em 22.4.2022.” (págs 3-4 do documento eletrônico 20)
    Como se depreende do excerto acima transcrito, os paradigmas invocados nesta reclamação tratam de acórdãos proferidos no julgamento dos Pedidos de Providências 0007368-31.2016.2.00.000 e 0007396-96.2016.2.00.0000, procedimentos distintos daquele em que foi proferido o ato ora reclamado, qual seja, acompanhamento de cumprimento de decisão (Cumprdec).
    Além disso, ao entender que inexistia nulidade no acórdão proferido em pedido de providências, esta Suprema Corte, em nenhum momento, impediu o CNJ de admitir, posteriormente, terceiros interessados naquele procedimento ou, ainda com mais razão, em procedimento subsequente e de espécie diversa.
    Com efeito, a tese jurídica defendida na exordial implicaria salto hermenêutico completamente dissociado da realidade processual das decisões indicadas como desrespeitadas.
    Dessa forma, entendo que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e as decisões apontadas como paradigmas, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2022.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator